Tribunal: TJMT
Processo: 1011980-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011980-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), LEONARDO DE AREA LEAO MONTEIRO - CPF: 452.932.281-53 (AGRAVANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), CELPAV CELULOSE E PAPEL LTDA - CNPJ: 60.878.493/0115-57 (AGRAVADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MARCOS TOMAS CASTANHA (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E IMPRESSORA ROTGRÁFICA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DE AREA LEAO MONTEIRO - CPF: 405.614.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011980-75.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DÍVIDA NÃO ALIMENTAR - PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS – ART. 833, IV, CPC - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – MITIGAÇÃO AFASTADA – PENHORA QUE ATINGE A PROTEÇÃO À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SEUS FAMILIARES – GRAVE PREJUÍZO AO MÍNIMO EXISTENCIAL - IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos (art. 833, IV, do CPC), tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus familiares.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Documentos que comprovam o comprometimento considerável dos proventos, em grave prejuízo ao sustento do devedor e de sua família.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011980-75.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LEONARDO DE AREA LEAO MONTEIRO

AGRAVADO: CELPAV CELULOSE E PAPEL LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Leonardo de Area Leão Monteiro
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Celpav Celulose e Papel Ltda.
, deferiu o pedido de penhora de 30% dos seus vencimentos líquidos.

Sustenta, inicialmente, que o salário somente pode ser penhorado quando o executado perceber valor acima de cinquenta salários mínimos.

Aduz que já sofre outras penhoras salariais oriundas de processos em trâmite na Vara do Trabalho, que já somam 47,5% de seus vencimentos. Realça, assim, que se mantida a penhora de 30%, será impossível de subsistir, visto que teria 77,5% de seu salário penhorado.

Requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para indeferir o pedido de penhora de percentual de seus vencimentos ou reduzir ao percentual de 2,5%.

Efeito suspensivo concedido (id 132539185).

Contrarrazões (id 135781695). Argui o não conhecimento do recurso, porque ausente a impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Aduz de outra via, quanto a impossibilidade da concessão do efeito suspensivo, em razão da ausência de requisitos e que a suspensão da decisão acarreta o dano inverso. No mérito, alega quanto à possibilidade de penhora de parte de salário, diante da relativização da impenhorabilidade reconhecida pelo STJ, bem como pelo lapso temporal em que tenta receber seu crédito. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011980-75.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Celpav Celulose e Papel Ltda., deferiu o pedido de penhora de 30% dos vencimentos líquidos do executado Leonardo de Area Leão Monteiro.

A controvérsia cinge-se quanto à possibilidade, ou não, de penhora de percentual sobre o rendimento líquido do executado, ora agravante.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em 06/07/1998, sem que o credor obtivesse sucesso no recebimento do débito, embora realizadas diversas diligências. Diante disso, o Juízo autorizou a penhora do percentual de 30% dos rendimentos do executado, ora agravante, como registrado:

“Com relação ao pedido de penhora de percentual sobre os vencimentos do codevedor Leonardo Leão, tenho por possível, considerando que a credora tenta receber seu crédito há mais de 20 (vinte) anos e até o momento não houve satisfação do débito, mesmo depois de desconsiderada a personalidade jurídica e inclusão dos sócios no polo passivo, que flagrantemente tem-se esforçado em frustrar o liquidação da dívida.

Nesse sentido, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça entende viável a penhora, conforme julgado a seguir citado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

Diante disso, defiro o pedido de expedição de ofício à Prefeitura de Cuiabá para penhora de 30% sobre os vencimentos do codevedor Leonardo de Area Leão Monteiro até o limite da dívida, atualizada em R$ 560.729,56.”

Pois bem. Acerca da impenhorabilidade de bens, dispõe o art. 833, IV, do CPC:

“Art. 833. São impenhoráveis:

...

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.

Por seu turno, é certo que o STJ tem relativizado, em situações excepcionais, a regra da impenhorabilidade de salários, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. PENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. SUSTENTO. DEVEDOR. PRECEDENTES. SÚMULA No 7/STJ

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, § 2o, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.

3. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que o deferimento da penhora compromete o sustento da devedora e de sua família, esbarra no enunciado da Súmula no 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1825923/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020)

Assim considerado, faz-se necessário à análise, no caso concreto, das circunstâncias pessoais do devedor, sobre a possibilidade ou não da flexibilização da regra da impenhorabilidade dos vencimentos.

No caso, o executado agravante, servidor da Prefeitura de Cuiabá, tem uma renda bruta mensal no valor de R$ 15.373,41 (folha junho/2022). Ocorre que tal valor sofre descontos de imposto de renda, previdência, além de
outras duas penhoras judiciais de natureza trabalhista
, o que representa mais de 2/3 do seu salário.

De acordo com a folha de pagamento, no mês de junho, aplicada a penhora aqui deferida somados os descontos de praxe e das outras penhoras, o executado percebeu a quantia de R$ 695,25.

Nesse cenário, verifica-se que há um comprometimento considerável de seus proventos, de modo que não se justifica a mitigação da impenhorabilidade dos proventos do devedor, em particular porquanto observado que a penhora, ainda que de parte dos proventos revela-se em grave prejuízo ao sustento do agravante e de sua família, porquanto o valor líquido auferido não se mostra suficiente para garantir a sua subsistência.

Assim, não há hipótese de exceção à impenhorabilidade de que trata o art. 833, IV, do CPC, sob pena de ofensa à dignidade do devedor e da manutenção do mínimo existência, além de um padrão de vida digno em favor do devedor e de seus familiares.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. PENHORA DE SOBRA DE SALÁRIO. 1) COMO REGRA, É INVIÁVEL A PENHORA DE SALÁRIO - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA GARANTIDA PELO CPC (ART. 833, IV) - RELATIVIZAÇÃO QUE APENAS EXCEPCIONALMENTE PODE SER ADMITIDA. CASO CONCRETO: NECESSIDADE DE PROTEGER O SALÁRIO, AUSENTE QUALQUER HIPÓTESE DE EXCEPCIONALIDADE. - RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2051317-71.2021.8.26.0000; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/04/2021; Data de Registro: 12/04/2021)

Portanto, é o caso de reconhecer a impenhorabilidade do percentual de 30% dos proventos da agravante.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada para indeferir o pedido de penhora de parte dos rendimentos do devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022